Tribunal: TJDFT
Processo: 0712668-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712668-92.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME RECORRIDO: ALENCAR SOARES DE FREITAS, MARIA AUGUSTA FERNANDES, CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE. MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. REANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. 1. É incumbência do devedor, no exercício do seu direito de defesa, a apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor, conforme disciplina o art. 373, II do CPC/15. 2. Todavia, em sede de agravo, a irresignação relativa ao cumprimento de sentença ou à fase executiva não pode conduzir à reanálise de coisa julgada, por eficácia preclusiva, sob pena de afronta à imutabilidade da sentença e ofensa à segurança jurídica. 3. Na fase de execução, somente é possível alegar as questões previstas de forma taxativa no art. 525, § 1o do CPC. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 5o, 8o, 805, 836, 413, 884, e 525, § 1o, incisos V e VII, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que o excesso da execução, cujo reconhecimento pretende, decorre de causa superveniente à prolação da sentença e diz respeito à demora, imputável aos ora recorridos, no cumprimento de exigências contratuais, razão pela qual a impugnação se mostra adequada. Argumenta, ainda, que a penhora descrita nos presentes autos seria ineficaz, uma vez que sobre o mesmo bem recai hipoteca de valor superior ao que alcança no mercado. Colaciona julgados do STJ com objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o, 8o, 805, 836, 413, 884, e 525, § 1o, incisos V e VII, todos do Código de Processo Civil, uma vez que referidos dispositivos não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgRg no REsp 1874238/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/06/2020. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porque a conclusão colegiada foi no sentido de que: “O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada (...) o cumprimento de sentença versa estritamente sobre os pontos consignados no título judicial e que os lucros cessantes calculados observaram a data da efetiva entrega das chaves, não vislumbro motivo hábil a justificar a redução do valor, tampouco o levantamento da penhora incidente sobre a unidade imobiliária no 1.508-B. Apesar de constar garantia hipotecária sobre o bem, ainda sim é passível de constrição, devendo ser observado apenas a ordem de preferência do crédito”. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 01/07/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029